Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-92.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002210-92.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILMA BESERRA DA SILVA COSTA - CPF: 020.007.291-93 (RECORRIDO), ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF - CPF: 027.726.571-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA
—
LICENÇA MATERNIDADE
—
ARTIGO 94, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
—
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA ADOÇÃO DE CRIANÇA COM MAIS DE UM (1) ANO DE IDADE
— PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PARA O
PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS
—
POSSIBILIDADE
— DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de
licença-adotante
pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 79, cabeça, da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra n
º
163, de 16 de fevereiro de 2012, porquanto “
Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada
”. (STF, Tribunal Pleno – RE 1066677/PE, repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado em 1º de agosto de 2016).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 48006696) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é professora efetiva vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Município de Tangará da Serra;
ii
) após obter a adoção provisória, requereu
licença-adotante
pelo prazo de cento e vinte (120) dias, todavia, foi deferido o benefício por apenas trinta (30) dias. Após ter concedida a guarda definitiva, na data de 8 de maio de 2019, solicitou a complementação da
licença-adotante
, porém o pedido foi indeferido, porquanto o
Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração
alegou que a Lei Complementar nº 6, de 21 de junho de 1994, que “
Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra
” estabelece apenas o prazo de trinta (30) dias de licença para adotantes de criança com mais de 1 (um) ano de idade; e
iii
) teve o direito líquido e certo de gozar da
licença-adotante
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias violado, razão pela qual está “
impossibilitada de compartilhar do prazo legal para estreitar os laços com o filho
”.

Requer seja deferida a ordem para assegurar “o
direito de gozar do benefício de licença adotante pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, uma vez que usufruiu apenas 30 (trinta) dias
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 67450953), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Assim, em que pese os argumentos do Impetrante, a concessão do prolongamento da licença maternidade configura-se em poder-dever do Estado, na medida em que concretiza, de forma ampla, os ditames da Constituição Federal.

Destarte, o direito à licença-maternidade previsto no art. 7º, inciso XVIII da CR/88 cc Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008, é direito social auto-aplicável, pelo que não seria razoável entender que a lei infraconstitucional possa restringi-la.

Em face do exposto, com fulcro no entendimento já pacificado pelo STF (Tema 782), concedo a ordem mandamental pleiteada pela Impetrante, e confirmo a liminar já deferida, que concedeu a prorrogação da licença-maternidade da impetrante pelo prazo de 180 dias, de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora para os fins devidos. Remetam-se os autos ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1 da Lei 12.016/2009.

Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: ‘Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.’ e sem custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual. [...]. (Id. 59537495 – fls. 4).

Edilma Beserra da Silva, professora vinculada à Secretária de Educação e Cultura do Município de Tangará da Serra (Id. 48006669),

quando da adoção de seu filho, em 8 de maio de 2019, solicitou licença maternidade, todavia, foi concedido apenas o período de trinta (30) dias, consoante informações do
memorando
do Departamento de Pessoal da Secretaria de Administração do Município de Tangará da Serra (Id. 59537477).

No dia 3 de outubro de 2019, foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
defiro a medida liminar pleiteada, determinando as autoridades coatoras que concedam o período remanescente de licença adoção da impetrante por mais 150
(cento e cinquenta dias)
dias, nos moldes da licença maternidade prevista no artigo 92 da LC 06/94
(
Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra
)
e art. 79, da LC 163/2012
(
Dispõe sobre a Lei de carreira dos Profissionais da Educação de Tangará da Serra, Mato Grosso, e dá outras providências
)” (Id. 59537479 – fls. 3/4).

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 163, de 16 de fevereiro de 2012, que “
Dispõe Sobre a Lei de Carreira dos Profissionais da Educação
[...]
e dá outras providências
”, estabelece:

Art. 79 –
Nos termos do inciso XVIII do artigo 7º da Constituição Federal Licença Maternidade

à gestante será concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante laudo médico oficial
. [sem negrito no original]

De outro lado, a Lei Complementar do

Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, que “
Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
”, dispõe:

Art. 92 –
A servidora gestante será concedida licença com vencimento integral, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 212/2015)

[...]

Art. 94 – O servidor que adotar criança até 01 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.

Parágrafo único.
No caso de adoção de criança com mais de 01 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias
. [sem negrito no original]

Entretanto, ao filho adotado é assegurada a igualdade de direitos com os filhos naturais, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação
” (artigo 227, § 6º).

Em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 10 de março de 2016, publicado na data de 1º de agosto de 2016:

[...] 1.
A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor
.

2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês
. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente
.

4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida.
Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente
. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas.

5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF.

6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008

7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante.

8. Tese da repercussão geral: ‘
Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada
’. (STF, Tribunal Pleno – RE 1066677/PE, repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado em 1º de agosto de 2016).

Dessa forma, é direito líquido e certo da impetrante gozar de
licença-adotante
pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 79, cabeça, da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra n
º
163, de 16 de fevereiro de 2012, e artigo 92, cabeça, da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 212, de 4 de novembro de 2015, que estão em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei n
º
11.770, de 9 de setembro de 2008
. A
condição de adotante não permite a diferenciação no período do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021